Tribunal: TJBA
Processo: 2000011-89.2025.8.05.0038
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000011-89.2025.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: ELIUD ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. APENADO NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Eliud Antônio dos Santos, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Camacan/BA, que determinou a regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto, em razão do não cumprimento das condições impostas ao regime mais brando. A defesa alegou ausência de decisão fundamentada, nulidade por falta de prévia oitiva e inexistência de citação válida para audiência admonitória. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A controvérsia consiste em definir: (i) se é nula a decisão que determinou a regressão cautelar de regime prisional sem a prévia oitiva do apenado ou instauração de incidente de justificação; e (ii) se houve cerceamento de defesa pela não localização do apenado e ausência de citação válida para audiência admonitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A regressão cautelar do regime prisional encontra respaldo no art. 118, caput, da LEP
1
, sendo cabível diante do cometimento, em tese, de falta grave, como o descumprimento das condições do regime aberto, notadamente a ausência de comparecimento à audiência admonitória e a não comunicação de novo endereço ao Juízo da execução.

4. A jurisprudência consolidada do STF e STJ afasta a obrigatoriedade de prévia oitiva do apenado em casos de regressão cautelar, entendendo que tal providência se restringe às hipóteses de regressão definitiva.

5. Não se verifica nulidade decorrente da ausência de diligências adicionais para localização do apenado, porquanto incumbe a este manter atualizados seus dados nos autos. A inércia injustificada do apenado frustra os fins da execução e autoriza a medida regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
Agravo conhecido e improvido para manter a decisão que determinou a regressão cautelar do regime prisional de Eliud Antônio dos Santos do aberto para o semiaberto.

Tese de julgamento: “1. A regressão cautelar do regime prisional, por descumprimento das condições impostas ao apenado, prescinde de prévia oitiva ou instauração de incidente disciplinar. 2. Incumbe ao condenado manter atualizado seu endereço nos autos, sendo legítima a regressão cautelar quando frustrada sua localização sem justificativa.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 50, V; 66, VI; 118, caput e § 2º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STF, RHC 213174 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 14.11.2022.

STF, HC 163720, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24.08.2020.

STJ, AgRg no HC 806.034/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023, DJe 24.03.2023.

STJ, AgRg no HC 761.122/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.08.2022, DJe 31.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal nº 2000011-89.2025.805.0038
, da Vara de Execuções Penais da Comarca de Camacan/Ba, sendo Agravante Eliud Antônio dos Santos e Agravado o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao presente
AGRAVO
.

1
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;